Tribunal: TJSP
Processo: 0004927-37.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004927-37.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante MAYCON
DE SOUZA BELCHIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram
provimento ao apelo defensivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004927-37.2018.8.26.0597 -Voto no 9658 PF
2
A p e l a ç ã o n o 0 0 0 4 9 2 7 - 3 7 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 5 9 7
A p e l a n t e : M a y c o n d e S o u z a B e l c h i o r
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : S e r t ã o z i n h o
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . A n g e l T o m a s C a s t r o v i e j o
VOTO no 9.658
TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar. Inépcia da
denúncia afastada. No mérito, materialidade e autoria
comprovadas. Condenação lastreada na palavra dos
policiais responsáveis pelo flagrante, não infirmada
pela frágil negativa do réu e pelo relato das
testemunhas de defesa. Penas bem dosadas. Regime
inicial fechado mantido. Apelo defensivo desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 155/169 cumpre
acrescentar que MAYCON DE SOUZA BELCHIOR foi condenado como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 07 anos, 02 meses
e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 720 dias-multa, no piso
(DIEGO). Foi-lhe negado o apelo em liberdade.
Apela
o
réu
(fls.
176/197)
pleiteando,
preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia. No que tange ao
mérito, pretende a absolvição por insuficiência probatória, apontando
incongruência nos relatos dos policiais responsáveis pelo flagrante (houve
menção ora a "bolsa", ora a "sacola"), os quais seriam naturalmente
tendenciosos. Ademais, a condenação teria se fundado somente em
elementos do inquérito, razão pela qual seria nula. Subsidiariamente, pretende
a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, a fixação da pena-
base no mínimo legal, a compensação da atenuante da confissão com a
agravante da reincidência, a atenuação do regime inicial (seja pelo montante
de pena imposto, seja pelo benefício previsto no art. 387, § 2o, do CPP) e a
concessão do direito de apelar em liberdade e da Justiça gratuita.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004927-37.2018.8.26.0597 -Voto no 9658 PF
3
207/210), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls.
224/239 e 241/256).
É o relatório.
2) Em sede preliminar, argumenta a Defesa ser a
denúncia inepta, o que contaminaria toda a persecução penal.
Todavia, não há que se falar em mácula da inicial
acusatória, que preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, narrando o
delito com todas as suas circunstâncias.
Ademais: “o Superior Tribunal de Justiça pacificou sua
jurisprudência no sentido de que com a superveniência da sentença penal condenatória
resta superada a alegação da inépcia da denúncia, não havendo sentido em decidir
acerca da viabilidade formal da persecutio se já há, em realidade, acolhimento formal e
material da acusação, consubstanciado no édito condenatório” (HC 284.904/SP,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 14/10/2014).
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
3) No que tange ao mérito, nego provimento ao
apelo.
Narra a denúncia que no dia 02 de junho de 2018,
às 09h50min, na Rua Sete no 210, CDHU, na cidade de Barrinha, Comarca de
Sertãozinho, MAYCON DE SOUZA BELCHIOR trazia consigo, para fins de
tráfico, 01 pedra de crack na forma de tijolo (peso líquido 125,25g), 02
invólucros plásticos contendo crack (peso líquido 32,11g), 400
invólucros plásticos com cocaína (peso líquido 156,4?g), 01 tijolo de
cocaína (peso líquido 245,35g) e 01 tubo de maconha (peso líquido 7,26g)
– laudos de fls. 52/62.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), pelos
laudos químico-toxicológicos (fls. 52/62), bem como pela prova oral.
Os policiais militares Alexandre e Vítor narraram,
tanto no inquérito, quanto em Juízo, que, munidos de denúncias anônimas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004927-37.2018.8.26.0597 -Voto no 9658 PF
4
que o réu e sua esposa traficavam no local dos fatos e ele possuía uma arma
de fogo, para lá se dirigiram em patrulhamento. O acusado foi abordado e em
revista pessoal encontraram R$ 16,00 e 05 eppendorfs de cocaína. O réu
permitiu a vistoria de sua residência. Quando para lá se dirigiam ele gritou por
sua mãe, que morava ao lado. A genitora do acusado tentou distraí-los, para
dificultar a diligência. Durante a revista, em determinado momento a esposa do
réu pegou uma bolsa e jogou para o acusado, que a agarrou e saiu correndo.
O policial Alexandre acrescentou em Juízo que a esposa e a genitora do réu
entraram em sua frente para impedir que o réu fosse seguido. Os policiais
correram atrás do réu, que tropeçou e deixou a bolsa cair ao chão, mas
conseguiu fugir. Na bolsa encontraram o restante das drogas descritas na
denúncia, além de 01 balança de precisão e 01 caixa de amido de milho. A
esposa de MAYCON foi conduzida à Delegacia.
O réu, tanto no inquérito (fls. 11/13), quanto em
Juízo, afirmou que estava do lado de fora de sua casa fumando maconha ao
lado de uma gaiola com um pássaro dentro. Foi abordado pelos policiais em
razão do animal, que não tinha registro. Eles foram agressivos, ameaçaram
prendê-lo e o acusaram de ter uma arma. Por esta razão saiu correndo, e, ao
ouvir um barulho de tiro, caiu e se machucou, escondendo-se em uma mata
próxima. Passadas algumas horas foi informado que sua amásia foi levada
para a delegacia e que os policiais lhe imputaram droga que não era sua.
A testemunha de defesa Willian disse que assim que
desceu do ônibus, na esquina da casa do réu, viu o acusado correndo de um
policial, sendo que MAYCON não tinha nada em mãos. Posteriormente ouviu
um disparo de arma de fogo e viu o policial voltar carregando uma bolsa,
desconhecendo o que havia em seu interior.
Brenda, amásia do réu, afirmou em contraditório que
estava dormindo e foi acordada com a entrada dos policiais no imóvel. Após
revistaram o imóvel e foi levada para o "camburão". O réu não estava em casa
e os dois policiais ficaram no imóvel e o revistaram, tendo apenas localizado
R$ 16,00. Alegou ainda que foi ameaçada pelos policiais na Delegacia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004927-37.2018.8.26.0597 -Voto no 9658 PF
5
Polícia de que seria presa após "ganhar nenê".
A genitora do réu disse na fase policial que viu
policiais conversando com seu filho, dizendo que o levariam "por causa de
passarinho", motivo pelo qual este saiu correndo, tendo o policial saído atrás.
Logo que ele saiu, a declarante ouviu disparo de arma de fogo, e
posteriormente o policial que teria corrido atrás de seu filho voltou com uma
bolsa nas mãos. Após, os policiais pediram para revistarem a residência, mas
nada de ilícito foi encontrado e como a amásia de Maycon estava no local
conduziram-na à Delegacia. Em Juízo, reiterou seu relato inicial,
acrescentando que os policiais indicados na denúncia já tinham ameaçado o
réu anteriormente.
A condenação deve ser mantida. Com efeito, as
testemunhas policiais prestaram harmônico e convincente depoimento
indicando como se deu a abordagem e o encontro das drogas, quer em revista
pessoal, quer na bolsa que ele tentou, sem sucesso, dar fim. A bolsa foi
apreendida e em seu interior estavam as drogas acima descritas.
Contrariamente ao afirmado pela d. Defesa no
apelo, as palavras "bolsa" e "sacola" são comumente utilizadas como
sinônimos na linguagem coloquial, não se tratando de contradição.
Com efeito, de rigor conferir às declarações dos
policiais ouvidos o efetivo valor em confronto com os demais elementos de
convicção trazidos aos autos, sendo pacífico na Jurisprudência que não estão
impedidos de depor em razão de sua condição funcional. Ademais, não foi
indicado qualquer elemento concreto que pusesse em dúvida a sua isenção.
Por outro lado, a versão trazida pelo réu em seu
interrogatório, e corroborada pelas testemunhas Brenda e Isabel, além de soar
fantasiosa e não digna de credibilidade, deve ser recebida com cautela, diante
do parentesco das testemunhas (Brenda é esposa do réu e Isabel sua
genitora) e da atuação delas durante o flagrante de modo a propiciar a fuga do
acusado. E, como destacado pelo Juízo a quo, a genitora do réu disse em
audiência que havia muitas outras pessoas no local, de forma que tal prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004927-37.2018.8.26.0597 -Voto no 9658 PF
6
poderia ser produzida, sem a necessidade da oitiva de testemunhas suspeitas.
A outra testemunha arrolada pela defesa, Willian,
disse apenas que viu o réu empreendendo fuga de um policial, sem nada nas
mãos, o que não afasta, por si só, a prova acusatória.
Por fim, da análise da prova depreende-se que a
condenação foi fundada em elementos colhidos em contraditório,
eventualmente corroborados por indícios coletados no inquérito, razão pela
qual não há que se falar em nulidade por violação ao art. 155 do CPP.
Mantida a condenação nos termos da r. Sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda também não comporta reparo.
A pena-base foi justificadamente fixada 1/5 acima do
mínimo legal ponderando a quantidade de droga apreendida, indicando que
atuava com regularidade no tráfico, pois detinha material para produção de
mais porções de droga, não podendo ser brandamente apenado.
Na segunda fase, pela agravante da reincidência
(certidão fls. 80), a sanção foi elevada em 1/6.
Inviável a incidência da atenuante da confissão
espontânea, pois o acusado admitiu apenas a posse de uma única porção de
maconha para consumo próprio.
Consoante a Súmula no 630 do E. STJ:
"A incidência da atenuante da confissão espontânea no
crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo
acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".
Na terceira fase, em razão da reincidência, foi
afastada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ficando a
sanção definitivamente estabelecida em 07 anos, 02 meses e 12 dias de
reclusão, mais 720 dias-multa, no piso.
Considerando o montante de pena imposto, a
hediondez, a reincidência do réu e a quantidade de droga apreendida, é
inafastável o regime inicial fechado.
A detração, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004927-37.2018.8.26.0597 -Voto no 9658 PF
7
não deve ser aplicada, pois fixado o regime inicial mais severo considerando
as características do caso em apreço e não apenas o montante de pena
imposto. Nesta linha: HC 339.309/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. 18/05/2017.
Por fim, também não merece provimento o recurso
defensivo quanto ao afastamento das custas processuais. A imposição de
arcar com os dispêndios do processo deriva do art. 804 do CPP e do art. 4o, §
9o, da Lei Estadual no 11.608/2003. Paralelamente, o art. 98, § 3o, do CPC,
condiciona o pagamento das custas às possibilidades reais de fazê-lo.
Conjugadas essas disposições, não há razão para
desde já liberar o vencido do pagamento legalmente previsto. A precariedade
financeira, acaso efetivamente evidenciada, desaguará na inexigibilidade dos
valores de custas, nem que seja pela via da prescrição quinquenal. Questão
que, vale dizer, poderá passar por exame mais acurado perante o Juízo das
Execuções.
4) Pelo exposto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao apelo defensivo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator